Tribunal: TJPA
Processo: 0808566-11.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808566-11.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: A VIANA LEITE - ME, ANA VIANA LEITE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0808566-11.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: A. VIANA LEITE - ME e ANA VIANA LEITE
(ADVOGADO: EDINALDO ARAÚJO DA SILVA JUNIOR; ADALBERTO SILVA E JACQUELINE MARIA MALCHER MARTINS)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADO ITALO SCARAMUSSA LUZ)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito comercial, julgou parcialmente procedente exceção de pré-executividade apenas para reconhecer a impenhorabilidade de imóvel, rejeitando alegações de nulidade do título, nulidade de citação, irregularidade no recolhimento de custas e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de alegação de nulidade do título executivo não suscitada na origem; (ii) estabelecer se houve nulidade da citação; (iii) determinar se a comprovação tardia do recolhimento das custas gera nulidade processual; e (iv) verificar se a garantia pelo FUNPROGER implica limitação da responsabilidade do devedor e excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento limita-se às matérias decididas na origem, sendo vedada inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

4.

A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública ou cognoscíveis de plano, não comportando dilação probatória.

5.

A alegação de nulidade da cédula de crédito por ausência de documentos configura inovação recursal, pois não foi suscitada na exceção de pré-executividade, impedindo seu conhecimento.

6.

A nulidade da citação não se reconhece sem demonstração de prejuízo, sobretudo quando o ato atingiu sua finalidade e possibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7.

A instrumentalidade das formas afasta nulidades meramente formais quando inexistente dano processual efetivo.

8.

A comprovação tardia de custas processuais constitui vício sanável, não gerando nulidade quando regularizada antes de qualquer pronunciamento judicial invalidante.

9.

A garantia prestada pelo FUNPROGER possui natureza acessória e não exonera o devedor da obrigação integral, não configurando limitação da exigibilidade do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É vedado o conhecimento de inovação recursal em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 2. A nulidade de citação depende de demonstração de prejuízo, sendo inaplicável quando atingida a finalidade do ato. 3. Vício formal no recolhimento ou comprovação de custas é sanável e não invalida o processo sem prejuízo. 4. A garantia do FUNPROGER não limita a responsabilidade do devedor nem impede a cobrança integral do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 277 e 917, § 4º; CPC/1973, art. 225.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC nº 5000214-16.2011.8.21.0112, Rel. Ana Paula Dalbosco, j. 29.03.2022; TJ-SP, Apelação nº 1008373-23.2018.8.26.0438, Rel. Paulo Alcides, j. 20.01.2022; TJ-SC, AI nº 2015.023056-8, Rel. Jânio Machado, j. 30.07.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer parcialmente e, nesta parte, negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808566-11.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: A. VIANA LEITE - ME e ANA VIANA LEITE
(ADVOGADO: EDINALDO ARAÚJO DA SILVA JUNIOR; ADALBERTO SILVA E JACQUELINE MARIA MALCHER MARTINS)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADO ITALO SCARAMUSSA LUZ)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
A. Viana Leite – ME
e
Ana Viana Leite
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que – nos autos da
Ação de Execução
, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. – julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, apenas para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel dado em garantia, mas rejeitou as demais alegações relativas à nulidade da cédula de crédito comercial, excesso de execução, irregularidade na citação e ausência de liquidez e certeza do título.

Inconformadas, sustentam as agravantes, em síntese, que a execução originária estaria fundada em título desprovido de liquidez, certeza e exigibilidade, pois a cédula de crédito comercial não estaria acompanhada de demonstrativo suficiente da evolução da dívida, extratos bancários e indicação clara dos encargos incidentes, o que comprometeria o contraditório e a ampla defesa. Alegam, ainda, nulidade da citação por inobservância dos requisitos do art. 225 do CPC/73, irregularidade decorrente do recolhimento tardio das custas iniciais e excesso de execução, ao argumento de que 80% do débito estaria garantido pelo FUNPROGER. Requerem, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade da execução ou, subsidiariamente, afastar os vícios apontados.

Por sua vez, pleiteia o agravado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, sustentando que a cédula que aparelha a execução constitui título executivo extrajudicial válido, líquido, certo e exigível; que há planilha demonstrativa nos autos principais; que não se verifica nulidade de citação, sobretudo diante da ausência de prejuízo; que eventual irregularidade no recolhimento de custas foi sanada; e que não há excesso de execução demonstrado de plano, sendo inadequada a via da exceção de pré-executividade para rediscussão ampla da dívida.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

É o relatório
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0808566-11.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: A. VIANA LEITE - ME e ANA VIANA LEITE
(ADVOGADO: EDINALDO ARAÚJO DA SILVA JUNIOR; ADALBERTO SILVA E JACQUELINE MARIA MALCHER MARTINS)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADO ITALO SCARAMUSSA LUZ)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
parcialmente
do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade apenas em relação a parte das matérias devolvidas.

O ponto central da controvérsia
é decidir se a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer nulidades na execução, especialmente quanto à validade do título, regularidade da citação, recolhimento das custas, bem como o alegado excesso de execução.

O ordenamento jurídico tem como fundamento que o agravo de instrumento deve se limitar às matérias efetivamente decididas pelo Juízo de origem, sendo vedada a inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

Ademais, a exceção de pré-executividade comporta apenas matérias de ordem pública ou cognoscíveis de plano, não sendo via adequada para dilação probatória.

Pois bem.

Em ponto de partida, as agravantes sustentam a
nulidade da cédula de crédito por ausência de documentos que deveriam instruí-la.
Contudo, conforme bem destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, tal argumento configura inovação recursal, pois não foi alegado na exceção de pré-executividade e, como consequência, objeto da decisão agravada.

Com efeito, na exceção apresentada foram suscitadas apenas questões relativas à garantia do imóvel e à ausência de seguro do bem dado em garantia, não havendo impugnação quanto à ausência de documentos essenciais que deveriam acompanhar

o título.

Assim,
o exame da matéria implicaria supressão de instância, sendo inviável seu conhecimento neste momento processual.

Não conheço
do recurso neste particular
.

No tocante à alegação de nulidade da citação,
verifico, inicialmente, que tal matéria não foi arguida nos embargos à execução apresentados, tendo sido suscitada apenas anos após, em exceção de pré-executividade.

De qualquer modo, cumpre destacar que a tese apresentada na exceção foi construída com base em dispositivos do Código de Processo Civil vigente, não obstante o ato citatório tenha sido realizado no ano de 2011, sob a égide do CPC/1973, circunstância que, por si só, evidencia a inadequação da argumentação deduzida, razão pela qual o Juízo de origem corretamente consignou a ausência de cabimento da alegação.

De qualquer modo, ainda assim, não merece acolhimento.

Isso porque, mesmo que se admitisse eventual irregularidade formal na citação, não há qualquer demonstração de prejuízo à parte agravante.

Ao contrário, dos elementos constantes dos autos, verifico que o mandado citatório continha a indicação do prazo para pagamento da dívida, bem como a advertência quanto às consequências do inadimplemento, atendendo, portanto, à finalidade do ato processual.

Além disso, há certidão nos autos atestando a tempestividade dos embargos à execução opostos pelas agravantes, os quais foram regularmente apreciados pelo Juízo de origem, o que evidencia que a parte exerceu plenamente seu direito de defesa.

Nos termos do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo, o que não se verifica no caso concreto, tendo a agravante se limitado a alegar nulidade de forma genérica, sem demonstrar concretamente qualquer dano processual.

Dessa forma,
inexistindo prejuízo efetivo e tendo sido alcançada a finalidade do ato citatório, não há falar em nulidade.

De mais a mais,
no que se refere à alegação de nulidade em razão da suposta comprovação tardia das custas
, também aqui se observa que a matéria não foi oportunamente suscitada nos embargos à execução, tendo sido arguida apenas posteriormente em sede de exceção de pré-executividade.

Ainda assim, a insurgência não merece prosperar.

Na hipótese em foco, observo que a exequente procedeu ao regular pagamento das custas processuais, tendo inclusive juntado aos autos o respectivo comprovante de pagamento. Posteriormente, o Juízo de origem entendeu necessária a juntada complementar do boleto bancário correspondente, como forma de conferência documental, razão pela qual concedeu prazo de 10 (dez) dias para tal providência.

Na sequência, a exequente peticionou requerendo dilação temporal de 20 (vinte) dias, justificando o pedido na recente substituição de seus patronos e na dificuldade de localização do boleto, em razão de se tratar de documento antigo. Todavia, foi posteriormente certificado nos autos que tal petição não chegou a ser submetida à apreciação judicial.

Ainda assim, antes da decisão do magistrado sobre a tal questão, a exequente promoveu a juntada do referido boleto, suprindo integralmente a exigência anteriormente formulada.

De fato, embora a juntada do documento tenha ocorrido fora do prazo inicialmente assinalado, tal providência foi adotada sem que houvesse decisão anterior reconhecendo qualquer irregularidade insanável.

Nesse contexto, a conduta da parte revela atuação diligente e colaborativa, com a efetiva regularização da exigência formal, sendo corretamente acolhida pelo magistrado de origem.

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de ausência de pagamento das custas, de modo que a controvérsia limita-se a aspecto meramente formal de comprovação documental.

À luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e da primazia da resolução do mérito, não se justifica o reconhecimento de nulidade processual diante de vício sanado, sem prejuízo às partes ou ao regular andamento do feito.

Trata-se, portanto, de irregularidade formal superada, incapaz de macular a validade do processo.

Por derradeiro,
no que se refere à alegação de excesso de execução fundada na garantia do FUNPROGER
, sustentam as agravantes que apenas 20% da dívida poderia ser exigida, sob o argumento de que 80% do débito estaria garantido pelo referido fundo.

Todavia, não lhes assiste razão.

Conforme bem delineado na decisão agravada, o FUNPROGER possui natureza de garantia complementar, destinada a mitigar o risco da operação de crédito em favor da instituição financeira, não se confundindo, em hipótese alguma, com mecanismo de exoneração ou limitação da responsabilidade do devedor principal.

Com efeito, a legislação de regência do programa estabelece que o fundo atua como avalista ou garantidor perante a instituição financeira, assegurando, em determinadas hipóteses, a recomposição do crédito, sem, contudo, afastar a obrigação integral do mutuário.

Nesse sentido, a própria decisão agravada foi categórica ao consignar que a garantia conferida pelo FUNPROGER não desobriga o mutuário ao pagamento da dívida, afastando, assim, a tese de limitação da exigibilidade da obrigação.

De igual modo, conforme bem pontuado nas contrarrazões, a cláusula contratual que institui a garantia complementar expressamente prevê que tal mecanismo não isenta o financiado das obrigações financeiras assumidas, evidenciando que a cobertura do fundo não possui natureza liberatória, mas apenas acessória à operação de crédito.

A prevalecer o entendimento defendido pelas agravantes, estar-se-ia admitindo verdadeiro inadimplemento parcial autorizado, com indevida transferência do risco contratual ao credor e ao fundo garantidor, o que afronta a lógica do sistema jurídico e conduz a manifesto enriquecimento sem causa.

Não bastasse, observo que as agravantes sequer apresentaram demonstrativo do valor que entendem devido, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 917, § 4º, do CPC, o que, por si só, inviabiliza o reconhecimento de excesso de execução.

Tal compreensão também é corroborada pela jurisprudência, segundo a qual a existência de garantia pelo FUNPROGER não impede a cobrança integral do débito pelo credor, tampouco autoriza o devedor a restringir sua responsabilidade ao percentual não coberto pelo fundo.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL . ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO.\n1. Ausente prova convincente sobre a alegação de novação da dívida representada pelo título que aparelha a execução, permanece hígida a responsabilidade dos apelantes quanto ao aval prestado, conforme a distribuição do ônus probatório.\n2 . Não há falar em aval parcial, face à vedação legal expressa refletida no artigo 897, parágrafo único, do Código Civil. \n3. A existência de garantia complementar no título sob execução, referente ao Fundo de Aval Para Geração de Emprego e Renda - FUNPROGER, não modifica a responsabilidade dos devedores principais, tampouco dos avalistas. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(TJ-RS
- AC: 50002141620118210112 RS, Relator.: Ana Paula Dalbosco, Data de Julgamento: 29/03/2022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2022).

------------------------------------------------------------------------------

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito comercial. Improcedência. Título executivo extrajudicial por força da Lei nº 6 .840/1980 e do Decreto-Lei nº 413/1969, o qual se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade. Desnecessária realização de perícia contábil. Demonstrativo de conta vinculada suficiente, mormente porque a embargante se valeu de alegações genéricas, sem demonstrar abusividade nos encargos cobrados. Possibilidade de capitalização de juros . Inteligência da Súmula nº 93 do E. STJ. Taxa de fundo de aval. Previsão contratual de garantia complementar de 80% do saldo devedor com recursos do FUNPROGER (Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda) não isenta o mutuário do pagamento das obrigações financeiras . Excesso de garantia. Em caso de alienação judicial e/ou adjudicação do imóvel dado em hipoteca, após quitação do débito, eventual saldo será revertido a favor da executada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-SP
- Apelação Cível: 10083732320188260438 Penápolis, Relator.: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 20/01/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/01/2022).

------------------------------------------------------------------------------ "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL GARANTIDA PELO FUNDO DE AVAL PARA A GERACAO DE EMPREGO E RENDA - FUNPROGER . GARANTIA QUE NÃO ISENTA O MUTUÁRIO E AVALISTAS DO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO”.
(
TJ-SC
- AI: 20150230568 Campos Novos 2015 .023056-8, Relator.: Jânio Machado, Data de Julgamento: 30/07/2015, Quinta Câmara de Direito Comercial).

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade na cobrança do valor integral do débito, deve ser integralmente rejeitada a alegação de excesso de execução fundada na garantia do FUNPROGER.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
,
para manter integralmente a decisão agravada nos termos acima fundamentados.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/05/2026